Tribunal: STF
Processo: HC 75039
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXTENSÃO DO JULGADO EM HABEAS-CORPUS QUE ANULOU O PROCESSO-CRIME A
PARTIR DA DENÚNCIA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CO-RÉUS.
1. Pedido de extensão dos efeitos do julgado do HC nº
74.116-SP aos demais co-réus, protocolizado após o seu julgamento e,
por esta razão, autuado como habeas-corpus originário.
2. Não há, no direito legislado brasileiro, previsão de
extensão de julgado em habeas-corpus aos demais co-réus, eis que o
art. 580 do C.P.P. contempla esta hipótese, apenas, para as decisões
tomadas em recursos.
 Entretanto, por construção pretoriana, esta extensão vem
sendo admitida tanto no caso de habeas-corpus como no de revisão
criminal, desde que atendidos os dois requisitos previstos no art.
580 do CPP: 1º) existência de concurso de agentes, e 2º) concessão
da ordem por motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal.
Precedente.
3. Ordem de habeas-corpus conhecida e deferida para
anular o processo-crime a partir da denúncia, inclusive, com relação
aos demais co-réus.